Tribunal: TJDFT
Processo: 0745375-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.
3. A tutela tal como deferida na origem esvazia o mérito da demanda, sem que haja a necessária dilação probatória, tampouco o devido contraditório. 3.1 Ademais, entendo que não restaram suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores para o deferimento da medida, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3.2 Não obstante, ainda que tais condições estivessem satisfeitas, a irreversibilidade da medida impede, no caso em apreço, a manutenção da tutela deferida na origem.
4.Não foram colacionados aos autos elementos hábeis a infirmar a veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravado, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão agravada no ponto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.